Tribunal: TJPA
Processo: 0805046-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805046-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ FERNANDO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 213, § 1º, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319, DO CPPB. APLICAÇÃO. DESCABIMENO. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. RÉU COM 56 ANOS DE IDADE. HISTÓRICO DE TUBERCULOSE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Descabe aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, do CPPB, quando há pressuposto autorizador da prisão preventiva.

4.
Por fim, não há o que se falar em substituição da prisão preventiva por
regime domiciliar, em razão do paciente ter sido acometido de tuberculose, encontrar-se com 56 anos de idade e acreditar que será acometido da COVID19; a uma, porque não se encontra amparado pela Resolução nº 62, do CNJ; a duas, porque as autoridades de saúde do Estado vêm tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde dos detentos, pois como cediço as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, o que aliás diga-se de passagem não parece ser o caso do paciente, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do Coronavírus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
; porém, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 18 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente Luiz Fernando Tavares, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, por ter supostamente transgredido a norma tipificada no artigo 213, § 1º, do Código Penal brasileiro.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 13/02/2020, tendo a custódia flagrancial sido convertida em prisão preventiva no dia seguinte pelo Juízo
a quo
, sob a acusação de ter estuprado a menor
R. R. F.
, sua ex-enteada, de 14 (quatorze) anos de idade, a qual, após ser ameaçada de morte pelo padrasto, abriu a janela do seu quarto para que o mesmo entrasse, momento em que ele proferiu novas ameaças à infante com um canivete. Ato

contínuo, a jogou na cama, beijou seus seios e praticou conjunção carnal, sem o consentimento da ofendida.

Alega o ilustre causídico, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manutenção da custódia cautelar, já que o decreto constritivo carece dos requisitos ensejadores à medida extrema, devendo.

Sustenta que o paciente faz jus à substituição da sua custódia preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, em virtude de suas condições pessoais favoráveis, já que possui residência e familiares na Comarca de Alenquer/PA
.

Argumenta, ainda, a possibilidade de substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do CNJ aduzindo que, além do paciente preencher os requisitos legais para tanto, pois tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade, possui histórico de doença grave, qual seja, tuberculose, e o deferimento da súplica beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia do COVID-19 – pois o sistema prisional trata-se de ambiente propício à disseminação de doenças respiratórias, sendo que a diminuição da aglomeração entre os detentos, reduz as hipóteses de contaminação.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 33/35 (ID

3126170)
, o Exmo. Sr. Mairton Marques Carneiro, Desembargador Plantonista, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a indefiriu.

Às fls. 42/43 (ID 3132195)
, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas,
verbis
:

“(...) Trata-se de Ação Penal - Processo nº 0001162-59.2020.814.0003, a fim de apurar a conduta de LUIZ FERNANDO TAVARES, em razão da suposta prática do delito de estupro. No dia 13 de março de 2020, o Delegado de Polícia Civil do Município de Alenquer/PA comunicou a prisão em flagrante do nacional LUIZ FERNANDO TAVARES, autuado por ter cometido, em tese, o ilícito penal tipificado no art. 213, §1º, do CPB, fato ocorrido no dia 13/03/2020, por volta das 03h00min, na Cidade de Alenquer/PA, em face da vítima R. R. T., menor de 14 anos de idade.
A prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva no dia 14 de março de 2020
.
A decisão da conversão em custódia preventiva foi fundamentada em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, qual seja, ordem pública, eis que sua conduta é gravíssima, ainda mais por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima uma adolescente
.
Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade
.
Apesar de o réu ser primário, sem antecedentes, a custódia preventiva foi determinada em virtude da elevada culpabilidade do acusado, pela ousadia e dolo extremado da conduta do agente
. Outrossim, conforme decisão de homologação de flagrante, não foi possível realizar audiência de custódia. No dia 14 de abril de 2020, o Ministério Público protocolou denúncia em desfavor de LUIZ FERNANDO TAVARES aduzindo o seguinte: ‘(...)’ A denúncia foi recebida no dia 13 de abril de 2020. No dia 27 de abril de 2020, foi protocolada resposta à acusação do agente LUIZ FERNANDO TAVARES, por seu advogado constituído, bem como requereu a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar. No dia 07 de maio de 2020, o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No dia 15 de maio de 2020, foi exarada decisão de indeferimento do pedido de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, bem como foi designada Audiência de Instrução de Julgamento para dia 28 de julho de 2020. Pelas informações nos autos não é possível aferir a conduta social do agente e personalidade do agente.

O acusado está custodiado há 75 (setenta e cinco) dias, a contar do dia 13 de março de 2020”

Nesta Instância Superior,
o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, no tocante à tese de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
, no que concerne aos argumentos de inexistência dos pressupostos legais autorizadores da manutenção do decreto prisional, ante a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do
writ
, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas pela impetração não merecem prosperar.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, aliás trazido aos autos pela própria impetração,
às fls. 09/14 (ID 3120456)
, assim como pela autoridade coatora,
às fls. 48/53 (ID 3132198)
, na qual o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, observa-se que a alegação do presente item não merece prosperar, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado em requisito do art. 312, do CPPB, qual seja: garantia da ordem pública.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“(...).

DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o
fumus boni iuris
, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria (CPP, art. 312,
in fine
). E o
periculum in mora
, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.

O delito imputado ao acusado possui pena máxima de mais de 12 (doze) anos de reclusão (art. 213, §1º, do CPB), sendo, por isto, permitida a decretação de sua prisão preventiva.

Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, qual seja, ordem pública, em relação ao acusado
.

ORDEM PÚBLICA

No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado tenha causado grande comoção e repercussão na comunidade.

Nessa medida, a segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, ainda mais por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima uma adolescente
.

Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade
.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...).

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que o autuado LUIZ FERNANDO TAVARES permaneça custodiado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO TAVARES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”.

Como se vê, mais do que fundamentadas está a decisão supra que, arrimada nos termos do art. 310. Inc. II, c/c art. 312 do CPPB, ambos do CPPB, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que,
in casu
, resta sobejamente fundamentados a decisão guerreada, na garantia da ordem pública

Ademais, em recentíssima DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, datada de 15/05 próximo passado, o Exmo Sr. Francisco Daniel Brandão Alcântara, Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA,
às fls. 16/18 (ID 3120458)
, indeferiu o pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, mantendo a prisão preventiva do acusado LUIZ FERNANDO TAVARES, a fim de garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que possui residência e familiares na Comarca de Alenquer/PA,
ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

- Das medidas cautelares

A aventada possibilidade de ser aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do paciente, de igual forma não merece guarida.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado do feito,
às 42/43 (ID 3132195)
, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, fundamentada em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, qual seja, ordem pública, eis que sua conduta é gravíssima, ainda mais por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima uma adolescente
.

De outra banda, a conduta do paciente também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município de Alenquer/PA, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade, não obstante ser o mesmo primário, sem antecedentes, a custódia preventiva se impõe, já que foi determinada em virtude da elevada culpabilidade, pela ousadia e dolo extremado da conduta do mesmo,

daí não há que se falar na referida substituição, em face da presença de requisito exigido no art. 312 do CPPB.

- Da prisão domiciliar/COVID-19

Por fim, argumenta o nobre advogado impetrante que o paciente faz jus à substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do CNJ aduzindo que, além do paciente preencher os requisitos legais para tanto, já que tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade e possui histórico de doença grave, qual seja, tuberculose, o deferimento da súplica beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia do COVID-19 – pois o sistema prisional trata-se de ambiente propício à disseminação de doenças respiratórias, sendo que a diminuição da aglomeração entre os detentos, reduz as hipóteses de contaminação.

Na hipótese dos autos, verifico que não há qualquer documentação a comprovar a gravidade do estado de saúde do paciente, mas sim a alegação, por parte da defesa, que o mesmo foi acometido de tuberculose, estando atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, despontando atenção diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde

Com efeito, a Recomendação n.º 62 do CNJ, datada de 17 de março de 2020, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo não é vinculante, pois inobstante a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, o que não significa dizer que é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo
a quo
em manter a prisão preventiva do paciente, já que as autoridades de saúde do Estado vêm tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde dos detentos, pois como cediço as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, o que aliás diga-se de passagem não parece ser o caso do paciente, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Ora, depreende-se que o paciente, assim como os demais detentos, estão recebendo todos os cuidados necessários e acompanhado em seus estados de saúde, especialmente no que tange ao COVID19, pois como bem esclareceu o
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: “Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
”

De outra banda, o Ministro do STF, Edson Fachin, indeferiu
habeas corpus
que sustentava a necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia, por entender que medidas preventivas foram adotadas,
verbis
:

“[...] Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional “por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.

[...] Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.

4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado.

Após as intimações, voltem-me os autos conclusos para apreciação do agravo regimental pendente de julgamento. (AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 162.575/SC. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN AGTE.(S): LUIZA APOLINARIO SOARES ADV.(A/S): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA).

Por fim, em recente e bem fundamentada Decisão Interlocutória, datada do dia 15/05/2020, o Exmo Sr. Francisco Daniel Brandão Alcântara, Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA,
às fls. 16/18 (ID 3120458)
, indeferiu o pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, mantendo a prisão preventiva do acusado LUIZ FERNANDO TAVARES, a fim de garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Em que pese a defesa do acusado tenha alegado que o réu é do grupo de risco do covid-19, não foi demonstrado ou constatado por qualquer meio que o acusado apresenta comorbidades, bem como tem 56 anos de idade, a denotar que não apresenta os critérios etário e de doenças preexistentes que o encaixem no grupo de risco, motivo pelo qual estou por manter a prisão preventiva do denunciado. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do réu (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, mantendo a prisão (preventiva) do acusado LUIZ FERNANDO TAVARES, a fim de garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020